Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008011-52.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Alípio Cesar dos Santos Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial que move contra Ira Soraya Corrêa de Arruda, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à suspensão do acordo de dissolução de união c/c partilha de bens firmado entre as partes, com a suspensão imediata das prestações e obrigações, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, no momento da pactuação, diante da ausência de conhecimento técnico, confiou que a sua antiga patrona agiria da melhor forma a preservar seus interesses, o que claramente não ocorreu, tendo em vista que a partilha de bens se mostrou totalmente desproporcional e onerosa. Defende que o contrato de união estável contém inúmeros vícios, que prejudicam não só o agravante, como também as suas filhas.
Segue sustentando a nulidade do contrato firmado entre as partes, por vício resultante de lesão. Alega que a grave lesão decorrente dos atos praticados pela antiga advogada deu ensejo ao pedido de instauração de processo disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Afirma que as parcelas previstas no contrato são extremamente onerosas e fogem da realidade econômica do recorrente, eis que não há qualquer especificação acerca dos juros e correção monetária incidente e, além disso, os bens partilhados não foram avaliados. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso em apreço, em princípio, considerando estritamente as razões e documentos anexados à exordial recursal, há motivos que ensejam o acolhimento da tutela antecipada pretendida, estando presentes os requisitos mínimos para a sua concessão e até mesmo porque poderá advir prejuízo.
Assim, defiro a antecipação da tutela recursal vindicada, para determinar a suspensão da exigibilidade do acordo de dissolução de união c/c partilha de bens objeto da lide.
Visto isso, considerando que a solução negocial é um importante instrumento de desenvolvimento da cidadania e também meio eficaz e econômico de resolução de litígios, para evitar outros desdobramentos futuros que possam atravancar o trâmite deste recurso ou mesmo da própria ação, entendo de bom alvitre remeter este recurso ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, onde poderá advir a pacificação das partes.
A requisição de informações e a intimação para a contraminuta, se necessário, será determinada após a manifestação do núcleo de solução de conflitos.
Portanto, remetam-se os autos ao NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, intimando-se as partes desta decisão.
P. I.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator